Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-54.2009.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-54.2009.8.14.0048

APELANTE: ANA HELENA NEGRAO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA/INFORMANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.
EXTENSÃO AO CORREÚ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória, na qual a recorrente foi condenada a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apreensão de drogas foi realizada em conformidade com os requisitos constitucionais e legais para ingresso em domicílio; e (ii) saber se as provas obtidas após a invasão domiciliar são ilícitas e, consequentemente, se devem ser desentranhadas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência da recorrente sem mandado judicial não foi justificada por fundadas razões, violando o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

As provas obtidas a partir da invasão domiciliar são ilícitas, devendo ser desconsideradas, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO).

Sem as provas obtidas pela invasão domiciliar, não há elementos suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento;
e estender os efeitos desta decisão, ao corréu Antônio Carlos Nascimento dos Santos
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ana Helena Negrão da Cruz, em irresignação diante da sentença condenatória a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/Pa.
Nas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição da apelante, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena basilar no mínimo legal, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima (Num. 18869767 - Págs. 6 a 10).
As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5967297 - Págs. 8 a 14).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 18869769 - Págs. 4 a 8).
É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).
Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa da apelante, após denúncia de tráfico de drogas na residência e em razão de, após chegarem no local, enxergarem pelo vão da janela um saco com
prováveis materiais entorpecentes por sobre uma cômoda do imóvel.

Vejo, pois, que não restou demonstrada a justa causa para ingresso no domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador, visto que:

a)

apoiou-se em denúncia – sem investigações previas para verificar a verossimilhança de tal –;

b)

e em mera suposição de que dentro de um saco, que estava em cima de um móvel, o qual enxergaram pelo vão da janela, tinha substância entorpecente.

Destaco que a alegação do policial Cícero de que o vizinho delator não foi levado ao processo para preservá-lo não tem o menor respaldo. É de conhecimento dos policiais a existência de procedimento que garante a preservação da identidade, escolta, dados anotados em local distinto e em segredo de justiça, dentre outras medidas de proteção.

Neste sentido:

Aplica-se a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais de testemunhas quando justificada pela gravidade e circunstâncias do caso (Lei n. 9.807 /1999, art. 7º , IV ). ( AgRg no HC 618.939/CE , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020).

Ademais, a afirmação de ter havido a visualização de drogas dentro de uma sacola, sobre a cômoda do imóvel, não merece broquel, tanto pelo fato de não parecer crível, pela óptica da experiência comum, como pelo fato de não ser aferível e de não demonstrar, de plano, que havia ação de tráfico de drogas na residência

(STF - RE: 1448770 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/10/2023 PUBLIC 11/10/2023)

(AgRg no HC n. 740.971/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.).

Logo, as provas obtidas – laudo do material apreendido (117,105g de cocaína, Num. 18869750 - Pág. 22 e Num. 18869751 - Pág. 1) e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso a domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA RECOLHIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

2. No caso, observa-se que a diligência policial efetivada na residência do paciente se originou em denúncias anônimas; na suposta indicação de usuários de que ele venderia droga no imóvel, sem a corroboração de tais informações em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os policiais, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do ora agravado sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, 91 pacotes de maconha, com 203,096g. Absolvição declarada.

4. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 707.739/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente; pois, de acordo com entendimento desta Corte, "o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de agravo regimental, ainda que o Parquet Federal tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que configure preclusão consumativa ou violação ao princípio da unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.843.259/RO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

4. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, motivo pelo qual se deslocaram à residência e tentaram fazer crer que foi possível divisar drogas pela janela, o que justificaria a invasão ao domicílio.

5. A alegação de ter havido visualização de drogas sobre a mesa pela janela não merece respaldo tanto pelo fato de não ser crível sob a óptica da experiência comum, como pelo fato de não ser aferível e de não demonstrar, de plano, que havia ação de tráfico de drogas na residência, e não mero consumo.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.971/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

Conquanto não tenha apelado da sentença, por força da interpretação do art. 580, do CPP, o reconhecimento da absolvição em sede de apelação deve, também, ser estendida ao corréu que não recorreu.

Assim, absolvo Antônio Carlos Nascimento dos Santos da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 13.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento; e, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão, ao corréu
Antônio Carlos Nascimento dos Santos
.

É o voto.

Belém, 08/10/2024